Tribunal: TJMT
Processo: 1028975-11.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028975-11.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), RODRIGO GUOLO DE ASSIS - CPF: 054.584.241-74 (AGRAVADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –FINANCIAMENTO INTEGRAL DE ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS -DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A cobrança de valores complementares a título de reajuste em contrato financiado em percentual integral pelo FIES é ilegítima.

II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A ré suscita preliminar de incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que se faz imprescindível a instauração de litisconsórcio passivo junto ao MEC-FNDE. No mérito, alega que a cobrança questionada pelo autor é legítima, porque decorrente de trava sistêmica imposta pelo FNDE e devidamente prevista no contrato firmado pelo estudante para adesão ao FIES, afirmando, ainda, que a legislação de regência autoriza a cobrança de residual não abarcado pelo financiamento estudantil.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Discute-se a validade da cobrança de “diferença de mensalidade” a título de reajuste em contrato de prestação de serviços educacionais integralmente custeado pelo FIES.

Inconformada com a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença de procedência dos pedidos iniciais, a instituição de ensino almeja a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

Feito esse introito, passo à reanálise do objeto recursal.

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual não merece acolhimento.

É que a matéria
sub judice
não envolve qualquer questionamento relativo à delegação do serviço público educacional, muito menos às regras do programa de financiamento estudantil ou à origem e utilização dos recursos dele oriundos, mas especificamente sobre os valores cobrados pela ré diretamente do estudante, que, supostamente, não teriam respaldo legal e contratual, o que afasta qualquer possibilidade de instauração de litisconsórcio passivo junto à entidade supramencionada.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA –
INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA
- TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2- O litisconsórcio necessário se dá por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da decisão terminativa dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC).
No caso, o objeto da demanda é a interrupção das condutas ilegais (sanções pedagógicas) praticadas pela recorrente e a continuidade do serviço educacional, afastando-se a cobrança de diferença de pagamento da mensalidade do serviço educacional prestado pela agravante, e não o financiamento educacional.

3- Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante.
[...]”

(TJ-MT - AI: 10048021720188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2019)

No mérito, a decisão unipessoal aplicou a jurisprudência pacífica desta Câmara, que caminha no sentido de que a exigência de valores complementares de aluno beneficiário de financiamento de 100% dos encargos educacionais pelo FIES é ilegítima:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares do autor, mesmo sendo este beneficiário do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
.”

(N.U 1015503-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO TERCEIRO ANO - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO ARBITRADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.

Se nos autos não há discussão sobre os repasses da União à Universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, a análise e julgamento do caso são de competência da justiça estadual.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que tenha sido demonstrada a sua origem e licitude, o que configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).”

(N.U 1028209-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Com efeito, qualquer óbice decorrente de limitações sistêmicas impostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este quem a estabeleceu.

Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato.

Logo, eventuais desentendimentos com o FNDE não podem ser repassados aos alunos contemplados pelo benefício, sobretudo aqueles que obtiveram cobertura integral, alimentando a crença legítima de que não teriam que desembolsar qualquer montante antes do término da jornada educacional.

É dizer: a discussão atinente à limitação, ou não, dos reajustes de semestralidades, ou sobre a (alegadamente) arbitrária suspensão de repasses por parte do FNDE, deve, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria perante o juízo competente, máxime tendo em vista que o “Contrato de Abertura de Crédito” trazido à baila no id. 108960953 - p. 2, celebrado entre o autor e o agente financiador, previa adicional de 25% justamente para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso”.

Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e condeno a agravante, em caso de julgamento unânime, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022